Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600055-79.2024.6.16.0106
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0600055-79.2024.6.16.0106

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 05/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600055-
79.2024.6.16.0106, (DRAP nº 0600046-20.2024.6.16.0106), que julgou improcedente o pedido de
registro de candidatura de Vilmar Cardoso, filiado ao Partido Movimento Democrático Brasileiro
(MDB). Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487,
I, do CPC. (Indeferimento ao registro de candidatura formulado pelo Partido Movimento
Democrático Brasileiro (MDB), para fins de habilitação do candidato Vilmar Cardoso, visando
concorrer ao cargo de vereador no pleito eleitoral de 2024. Pois no caso em questão, o
indeferimento do registro de candidatura, é sob o fundamento que não foi possível confirmar a
alfabetização do candidato. O candidato alegou que "a comprovação da alfabetização não exige
capacidade plena e irrestrita de leitura e escrita". Sustenta que "a dificuldade momentânea na
leitura em uma ocasião específica, não possui o mesmo significado de impossibilidade, a qual é
capaz de ocasionar a inelegibilidade do artigo 14, §40, da CF". No entanto, embora tenha
demonstrado alguma capacidade de escrita, teve sérias dificuldades na leitura, não conseguindo
reproduzir vocalmente palavras-chave do texto reproduzido. Desta feita, considerando que o
candidato não demonstrou de forma suficiente que possui capacidade mínima necessária de
leitura, inviável o acolhimento do pedido de registro de candidatura, diante da causa de
inelegibilidade constatada). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VILMAR CARDOSO (RECORRENTE)
KARINA RAFAELA HOMENIUK MENJON DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
GABRIEL FREITAS SANTOS (ADVOGADO)
LEANDRO COELHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44010657
13/09/2024
16:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.096

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600055-79.2024.6.16.0106 –
Cândido de Abreu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: VILMAR CARDOSO
ADVOGADO: KARINA RAFAELA HOMENIUK MENJON DE OLIVEIRA - OAB/PR63900
ADVOGADO: GABRIEL FREITAS SANTOS - OAB/PR110003
ADVOGADO: LEANDRO COELHO - OAB/PR57519
RECORRIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
INDEFERIMENTO. ALFABETIZAÇÃO.
R E Q U I S I T O M Í N I M O . R E C U R S O
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que indeferiu pedido de registro
de candidatura ao cargo de vereador, sob o
fundamento de que o recorrente não
demonstrou a capacidade mínima de leitura
exigida pela Constituição Federal,
c o n f i g u r a n d o i n e l e g i b i l i d a d e p o r
analfabetismo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se o candidato preenche o requisito
constitucional de alfabetização mínima para
o exercício de cargo eletivo; (ii) determinar
se o indeferimento do registro de
candidatura deve ser reformado,
considerando os precedentes do Tribunal
Num. 44010657 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316385695800000042963670
Número do documento: 24091316385695800000042963670
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:35:16

Superior Eleitoral (TSE) sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 14, § 4º, da Constituição Federal
estabelece a inelegibilidade dos
analfabetos, mas a interpretação desse
requisito deve ser feita de maneira
inclusiva, com o menor rigor possível,
e s p e c i a l m e n t e e m c o n t e x t o s d e
vulnerabilidade social.

4. A jurisprudência do TSE é pacífica no
sentido de que a capacidade mínima de
escrita e leitura, mesmo que rudimentar, é
suficiente para afastar a inelegibilidade por
analfabetismo.

5. O teste de alfabetização realizado pelo
candidato demonstra que ele possui
capacidade mínima de escrita, embora
tenha apresentado dificuldades na leitura
em voz alta. Entretanto, isso não é
suficiente para caracterizá-lo como
analfabeto, conforme precedentes.

6. Além disso, o candidato assinou
documentos relacionados ao processo,
incluindo a procuração outorgada aos seus
advogados, o que reforça sua aptidão para
obter o registro de candidatura.

7. A restrição ao registro de candidatura,
especialmente de indivíduos pertencentes a
grupos socialmente vulneráveis, deve ser
analisada sob a ótica dos princípios
constitucionais da isonomia, cidadania e
dignidade da pessoa humana, visando
evitar exclusões políticas indevidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: A capacidade mínima
de escrita e leitura, mesmo que rudimentar,
é suficiente para afastar a inelegibilidade
por analfabetismo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 4º; Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RO nº
Num. 44010657 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316385695800000042963670
Número do documento: 24091316385695800000042963670
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:35:16

060247518/SP, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, publ. 18.09.2018; TSE, REspE nº
8941/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, publ.
27.09.2016.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Vilmar Cardoso para o cargo
de vereador (id. 43970465).

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43970476).

Por sentença (id. 43970504), foi indeferido o registro do candidato, ao fundamento de não ser
alfabetizado.

Inconformado, o requerente recorreu (id. 43970510), aduzindo, em síntese, que a exigência
constitucional deve ser interpretada de forma inclusiva e menos rigorosa, conforme a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que admite uma capacidade mínima de leitura e
escrita, ainda que rudimentar. Ele também destaca que a dificuldade momentânea na leitura, sob
condições de estresse, não pode ser usada para desqualificar sua alfabetização.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
(id. 43979359).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
mural eletrônico no dia 30/08/2024 (id. 43970508) e as razões foram protocoladas no dia
02/09/2024 (id. 43970510).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura.
Num. 44010657 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316385695800000042963670
Número do documento: 24091316385695800000042963670
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:35:16

Segundo a sentença proferida pelo juízo a quo:

(...)
A Constituição da República, em seu art. 14, § 3º, estabelece as condições
de elegibilidade, a saber: nacionalidade brasileira; pleno exercício dos direitos
políticos; alistamento eleitoral; domicílio eleitoral na circunscrição; filiação
partidária; e idade mínima para os respectivos cargos eletivos. O candidato a
vereador, como no caso, deve ter idade mínima de 18 anos, conforme alínea
“d” do inciso VI do dispositivo constitucional citado.
O § 4º do art. 14 preceitua, ainda, que os inalistáveis e analfabetos são
inelegíveis, o que é reproduzido no âmbito infraconstitucional pela Lei
Complementar n. 64/90 (art. 1º, I, “a”).
Os requisitos do § 3º do art. 14 restaram devidamente preenchidos, como
diligentemente certificou o Cartório Eleitoral no ID n. 123332837 e como é
possível inferir dos documentos que acompanham este procedimento.
Por outro lado, há dúvida relevante quanto à alfabetização do candidato.
O candidato compareceu nas dependências do Fórum Eleitoral a fim de firmar
a declaração de próprio punho a que alude o art. 27, § 5º, da supracitada
Resolução n. 23.609/2019 do TSE. Na oportunidade, constatou-se que o
candidato escreveu “com razoável facilidade, mas apresentado excessiva
dificuldade para a segunda parte do teste, que consistia na leitura em voz alta
da declaração firmada, não conseguindo ler com exatidão o texto proposto,
principalmente os trechos “DECLARO” “SABER ESCREVER E LER, SENDO
ALFABETIZADO” “PARA CONCORRER” “MUNICIPAIS” e “DESTE ANO”.
Certificou-se, desta forma, que não foi possível confirmar a alfabetização do
candidato (cf. ID 123235204).
A jurisprudência pacificou entendimento no sentido de que, se o candidato é
capaz de se expressar minimamente de forma escrita e mediante leitura,
ainda que de forma precária, nada obsta a concorrência no pleito eleitoral.
Nesse sentido, segundo o TSE, “A aferição da alfabetização deve ser feita
com o menor rigor possível. Sempre que o candidato possuir capacidade
mínima de escrita e leitura, ainda que de forma rudimentar, não poderá ser
considerado analfabeto para fins de incidência da inelegibilidade em questão
”. Ademais, o teste de alfabetização somente pode ser aplicado “de forma a
beneficiar o candidato, suprindo a falta de documento comprobatório, vedada
a sua utilização para desconstituir as provas de alfabetização apresentadas”
(Recurso Ordinário nº060247518, Acórdão, Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/09/2018).
A interpretação acerca do analfabetismo de pretenso candidato deve sempre
considerar os preceitos constitucionais da isonomia, cidadania e dignidade da
pessoa humana.
Feitas tais premissas, tem-se que, com base na declaração firmada pelo
candidato na presença de servidor da Justiça Eleitoral, não é possível
concluir, com segurança, que o candidato preenche o requisito da
alfabetização para fins eleitorais. Quanto à escrita, obteve êxito em reproduzir
o texto solicitado, ainda que com certa dificuldade. Escreveu corretamente a
maior parte das palavras, apresentando caligrafia irregular e erros
ortográficos. De todo modo, o texto escrito é inteligível e demonstra que tem
capacidade básica de escrita.
Num. 44010657 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316385695800000042963670
Número do documento: 24091316385695800000042963670
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:35:16

Em contrapartida, foi constatada dificuldade excessiva do candidato para ler
em voz alta a declaração que havia escrito, especialmente em palavras como
“DECLARO”, “SABER ESCREVER E LER”, “SENDO ALFABETIZADO”,
“PARA CONCORRER”, “MUNICIPAIS” e “DESTE ANO”. Aparentemente,
apenas conseguiu ler em voz alta e sem dificuldades as palavras “PARA A
JUSTIÇA ELEITORAL”, “E APTO”, “AS ELEIÇÕES”.
Embora tenha demonstrado alguma capacidade de escrita, teve sérias
dificuldades na leitura, não conseguindo reproduzir vocalmente palavras-
chave do texto reproduzido.
Com base, portanto, nos elementos colhidos nos autos, não há como
considerar o candidato, para fins eleitorais, como alfabetizado, visto que não
demonstrou capacidade mínima necessária de leitura, conforme registrado na
certificação do servidor responsável. Inexiste prova suficiente, deste modo,
que o candidato “compreende ao menos minimamente os signos para
escritura e leitura” (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral
9865/PR, Relator(a) Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, Acórdão de
24/10/2016, Publicado no(a) Publicado em Sessão, data 24/10/2016).
(...)
Desta feita, considerando que o candidato não demonstrou de forma
suficiente que possui capacidade mínima necessária de leitura, inviável o
acolhimento do pedido de registro de candidatura, diante da causa de
inelegibilidade constatada.
3. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido de registro de candidatura
de Vilmar Cardoso, filiado ao Partido Movimento Democrático Brasileiro
(MDB). Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, I, do CPC.
(...)

O recorrente argumenta, em síntese, que a exigência constitucional deve ser
interpretada de forma inclusiva e menos rigorosa, conforme a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, que admite uma capacidade mínima de leitura e escrita, ainda que
rudimentar. Ele também destaca que a dificuldade momentânea na leitura, sob condições
de estresse, não pode ser usada para desqualificar sua alfabetização.

A Procuradoria Regional Eleitoral reputou que o recorrente demonstrou grau
de alfabetização suficiente para fins eleitorais, opinando pelo provimento do recurso (id.
43979359).

Pois bem.

O analfabetismo é causa de inelegibilidade, como inscrito no artigo 14, § 4º,
da Constituição:

Art. 14. (omissis)
(...)
§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

Ao disciplinar a prova de alfabetização, constou da resolução TSE nº
23.609/2019:
Num. 44010657 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316385695800000042963670
Número do documento: 24091316385695800000042963670
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:35:16

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
(...)
IV - prova de alfabetização;
(...)
§ 5º A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por
declaração de próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente
individual e reservado, na presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral
do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, ainda que
se trate de eleições gerais.
§ 6º O Cartório Eleitoral digitalizará a declaração de que trata o § 5º,
acompanhada de certidão do servidor de que foi firmada na sua presença, e
fará a juntada do documento ao processo do registro no PJe ou, se for o
caso, o remeterá ao juízo competente para que promova a juntada.

Segundo interessante artigo publicado na página "Brasil Escola", disponível
em <https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/analfabetismo-funcional.htm> (consulta em
11/09/2024 às 14:00 horas), há cinco níveis de alfabetização:

" Nível 1: analfabeto
Esse é o nível em que o indivíduo não possui nenhuma habilidade de leitura e
escrita. Pessoas nesse nível não conseguem reconhecer letras, palavras ou
números, e são incapazes de realizar qualquer atividade que envolva leitura
ou escrita. No entanto, uma parcela dos analfabetos consegue ler números
familiares: preços, linhas de ônibus, telefones.
Nível 2: rudimentar
A pessoa com alfabetismo rudimentar ainda é considerada analfabeto
funcional, ainda que ela seja capaz de localizar informações explícitas,
expressas de forma literal, em textos compostos essencialmente de
sentenças ou palavras que exploram situações familiares do cotidiano.
Além disso, consegue comparar, ler e escrever números familiares (horários,
preços, cédulas/moedas, telefones) identificando o maior e o menor valor.
Também tem aptidão para resolver problemas simples do cotidiano
envolvendo operações matemáticas elementares e estabelecer relações entre
grandezas e unidades de medida. Esse nível ainda é considerado
analfabetismo funcional, pois a pessoa não consegue utilizar o pensamento
lógico, a leitura e a escrita de forma eficaz no dia a dia.
Nível 3: elementar
Indivíduos alfabetizados neste nível deixam de ser analfabetos funcionais. É
considerado alfabetizado em nível elementar o indivíduo capaz de selecionar,
em textos de extensão média, uma ou mais unidades de informação,
observando certas condições e realizando pequenas inferências. Ele também
resolve problemas envolvendo operações básicas com números da ordem do
milhar, que exigem certo grau de planejamento e controle.
O alfabetizado funcional em nível elementar tem condição de comparar e
relacionar informações numéricas ou textuais expressas em gráficos ou
tabelas simples envolvendo situações de contexto cotidiano doméstico ou
social.
Nível 4: intermediário
Num. 44010657 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316385695800000042963670
Número do documento: 24091316385695800000042963670
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:35:16

É considerado alfabetizado no nível intermediário o indivíduo capaz de
localizar informação expressa de forma literal em textos diversos (jornalístico
e/ou científico) realizando pequenas inferências. Ele também está apto a
resolver problemas matemáticos envolvendo porcentagem e proporção, que
exigem critérios de seleção, elaboração e controle.
Além disso, o alfabetizado intermediário interpreta e elabora síntese de textos
diversos (narrativos, jornalísticos ou científicos), relacionando regras com
casos particulares, reconhece evidências e argumentos e confronta a moral
da história com a própria opinião ou com o senso comum. Por fim, ele
reconhece o efeito de sentido ou estético de escolhas lexicais ou sintáticas,
de figuras de linguagem ou de sinais de pontuação.
Nível 5: proficiente
O nível proficiente é o mais alto grau de alfabetização. O indivíduo proficiente
elabora textos de maior complexidade (mensagem, descrição, exposição de
motivos, dissertação ou argumentação) com base em elementos de um
contexto dado e opina sobre o posicionamento ou estilo do autor do texto.
É capaz de interpretar tabelas e gráficos envolvendo mais de duas variáveis,
compreendendo a representação de informações variadas. A pessoa
proficiente também está apta a resolver situações-problema relativas a
tarefas de contextos diversos, que envolvem diversas etapas de
planejamento, controle e elaboração e que exigem retomada de resultados
parciais e o uso de inferências."

Note-se que a norma constitucional exclui da vida política apenas a pessoa
que se enquadra no primeiro nível - analfabeto -, mas não os demais, aí incluído o
segundo nível - alfabetização rudimentar - que, embora continue inserido no espectro do
analfabetismo funcional, já não é mais analfabeto; não se pode perder de vista que as
regras que preveem causas de inelegibilidade, ainda que de alçada constitucional,
caracterizam-se como restrições a direitos fundamentais do cidadão, notadamente a
elegibilidade, de modo que a sua interpretação há de ser também restritiva.

A instrução do feito, em primeiro grau, seguiu adequadamente o protocolo
previsto na resolução - do que não há sequer controvérsia - tendo resultado na certidão
firmada pelo chefe de cartório de Cândido de Abreu (id. 43970479), que é bastante clara
quanto a um ponto: na opinião do servidor, "não foi possível confirmar a alfabetização do
candidato".

Com base nessa manifestação do servidor, o juízo veio a indeferir o registro
de candidatura, fazendo remissão à "dificuldade excessiva do candidato para ler em voz
alta a declaração que havia escrito".

Conferindo a prova de escolaridade realizada, tem-se que foi certificado
pelo servidor:

"Certifico para os devidos fins, que o Sr. Vilmar Cardoso, inscrito sob o título
eleitoral n.º 0599 0532 0680 compareceu no Fórum Eleitoral, nesta data, às
13h25min, para fins de cumprimento do art. 27, § 5º, da Resolução TSE
23.609/19.
Certifico que a declaração anexa foi firmada na presença deste Servidor, nos
Num. 44010657 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316385695800000042963670
Número do documento: 24091316385695800000042963670
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:35:16

termos do art. 27, § 6º, da Resolução TSE n.º 23.609/19, tendo o candidato
escrito com razoável facilidade, mas apresentado excessiva dificuldade para
a segunda parte do teste, que consistia na leitura em voz alta da declaração
firmada, não conseguindo ler com exatidão o texto proposto, principalmente
os trechos "DECLARO" "SABER ESCREVER E LER, SENDO
ALFABETIZADO" "PARA CONCORRER" "MUNICIPAIS" e "DESTE ANO",
tendo o teste sido realizado até às 14h10min.
Certifico, por fim, que ante a dificuldade verificada, não foi possível confirmar
a alfabetização do candidato."

A prova realizada pelo recorrente encontra-se no id. 43970480 e apresenta o
seguinte teor:

Em que pese a evidente dificuldade no domínio da escrita, é perceptível que
o recorrente escreveu algo como "Declaro para Justiça Eleitoral saber escrever sendo
alfabetizado e apto para concorrer às eleições municipais deste ano" - do que se extrai
que possui alguma noção, ainda que rudimentar, da reprodução da expressão escrita.

Todavia, o conceito de alfabetizado para fins eleitorais não exige que,
necessariamente, o cidadão tenha habilidade na escrita, sendo suficiente que seja capaz
de reduzir textos a termo, ainda que de forma rudimentar.

Nesse sentido:

(...)
4. As causas de inelegibilidade, dentre as quais se inclui o analfabetismo
previsto no art. 14, § 4º, da CF/1988, devem ser interpretadas restritivamente.
Num. 44010657 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316385695800000042963670
Número do documento: 24091316385695800000042963670
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:35:16

Precedentes.
5. A interpretação do art. 14, § 4º, da CF/1988 não pode ignorar a realidade
social brasileira, de precariedade do ensino e de elevada taxa de
analfabetismo, que alcança, ainda, cerca de 7% da população brasileira.
Interpretação rigorosa desse dispositivo, além de violar o direito fundamental
à elegibilidade e os princípios democrático e da igualdade, dificultaria a
ascensão política de minorias e excluiria importantes lideranças do acesso a
cargos eletivos.
6. A aferição da alfabetização deve ser feita com o menor rigor possível.
Sempre que o candidato possuir capacidade mínima de escrita e leitura,
ainda que de forma rudimentar, não poderá ser considerado analfabeto
para fins de incidência da inelegibilidade em questão. Precedentes.
7. Além disso, deve–se admitir a comprovação dessa capacidade por
qualquer meio hábil. O teste de alfabetização, contudo, somente pode ser
aplicado: (i) sem qualquer constrangimento; e (ii) de forma a beneficiar o
candidato, suprindo a falta de documento comprobatório, vedada a sua
utilização para desconstituir as provas de alfabetização apresentadas.
(...) [TSE, RO nº 060247518/SP, rel. Min. Luís Roberto Barroso, publ.
18/09/2018, não destacado no original]

Além disso, tem-se que o recorrente firmou procuração em favor dos
advogados que o representam, a qual não foi objeto de qualquer restrição pelo juízo a
quo quanto à sua validade.

Nesse cenário, em precedente no qual a assinatura de documentos dos
próprios autos foi admitida como prova de escolaridade, o TSE assim expôs a
fundamentação da corrente vencedora:

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ANALFABETISMO. ART. 14, § 4º, DA CF/88.
INTERPRETAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OUTROS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS, EM ESPECIAL DA ISONOMIA (ART. 5º, CAPUT E I),
DA CIDADANIA (ART. 1º, II) E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART.
1º, III). GRUPOS MINORITÁRIOS. LEGITIMIDADE. PARTICIPAÇÃO NA
VIDA POLÍTICA. MANUTENÇÃO DA CANDIDATURA. DESPROVIMENTO.
Histórico da Demanda
1. Trata-se de pedido de registro de candidatura de Francisco José de Araújo
ao cargo de vereador de São Gonçalo do Piauí/PI nas Eleições 2016.
2. Em primeiro grau, indeferiu-se o registro ao fundamento de que o
candidato é analfabeto, não preenchendo o requisito previsto no art. 14, § 4º,
da CF/88.
3. O TRE/PI reformou sentença e assentou estar comprovada condição de
alfabetizado.
4. Contra tal acórdão, o Parquet interpôs recurso especial.
O Analfabetismo à Luz de Princípios Constitucionais e do Direito das Minorias
de Participar da Vida Política
5. "São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos" (art. 14, § 4º, da CF/88).
6. A leitura de referido preceito não pode ocorrer de forma dissociada do
cenário social e político de nosso País, indeferindo-se, indistintamente, todo e
Num. 44010657 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316385695800000042963670
Número do documento: 24091316385695800000042963670
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:35:16

qualquer registro de candidatura que em tese se enquadre nessa hipótese,
sob pena de incompatibilidade de ordem absoluta com o quadro valorativo
principiológico que orienta o texto da Constituição Federal de 1988.
7. A cidadania e a dignidade da pessoa humana constituem princípios
fundamentais da República Federativa do Brasil - art. 1º, II e III, da CF/88 - e
devem compreender, como uma de suas acepções, inserção plena na vida
política.
8. O princípio da isonomia (art. 5º, caput e I) materializa direito fundamental
de tratamento distinto aos desiguais, na medida de sua distinção, visando
atingir status de igualdade substancial e efetiva entre todos.
9. Os grupos minoritários existentes em nosso País, que ainda são, de
forma sistêmica e contínua, excluídos dos mais diversos setores - com
destaque para negros, índios, portadores de necessidades especiais e
mulheres (estas, embora maioria em sentido populacional, não o são no
aspecto político) - não podem ser alijados do cotidiano político brasileiro
com base em justificativa genérica e linear de analfabetismo.
10. Cabe à Justiça Eleitoral, como instituição imprescindível ao regime
democrático, protagonismo na mudança desse quadro, em que as
minorias possuem representatividade quase nula, eliminando quaisquer
obstáculos que as impeçam de participar ativa e efetivamente da vida
política.
11. No ponto, registrem-se julgamentos recentes em que esta Corte vem
atuando com rigor para modificar esse cenário: REspe 243-42/PI (combate à
fraude em cota de gênero em candidaturas) e REspe 123-67/RS (garantia de
espaço às mulheres na propaganda partidária).
12. No tocante, de modo específico, à causa de inelegibilidade do art. 14, §
4º, da CF/88, seu exame em conjunto com os valores constitucionais
acima retratados levam a concluir que analfabetismo de natureza
educacional não pode e nem deve, em nenhuma hipótese, significar
analfabetismo para vida política, sob pena de nova exclusão das
minorias - desta vez do direito ao exercício do jus honorum.
13. Em suma, democracia que exalta, em ditames constitucionais, direitos à
isonomia, à cidadania e à dignidade da pessoa humana não pode deixar de
assegurar a grupos minoritários presença e representatividade no cenário
político.
Caso dos Autos
14. O recorrido, de cor negra, completou o primeiro ano do ensino
fundamental e, ademais, conforme bem assentado pelo e. Ministro Henrique
Neves, é incontroverso que assinou Requerimento de Registro de
Candidatura (fl. 2), Declaração de Entrega de Certidões (fl. 3), Declaração de
Bens (fl. 4), procuração e, por fim, ata da audiência designada para aferir sua
escolaridade, constando do acórdão regional essas premissas fáticas.
15. No que concerne especificamente ao instrumento procuratório,
haveria incongruência em admitir-se a assinatura aposta pelo candidato
- para prática dos atos previstos no art. 105 do CPC/2015 - e, ao mesmo
tempo, assentar-se que ele não consegue expressar sua vontade.
16. Conclusão em sentido diverso demandaria, na hipótese, reexame de fatos
e provas, providência inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula
24/TSE.
Num. 44010657 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316385695800000042963670
Número do documento: 24091316385695800000042963670
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:35:16

Conclusão
17. Recurso especial a que se nega provimento, mantendo-se deferido o
registro de candidatura de Francisco José de Araújo ao cargo de vereador de
São Gonçalo do Piauí/PI nas Eleições 2016.
[TSE, REspE nº 8941/PI, rel. design. Min. Herman Benjamin, publ.
27/09/2016, não destacado no original]

Este Regional também já enfrentou essa situação, ainda nas eleições 2020:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. ANALFABETISMO.
NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO.
1. O conceito de alfabetizado para fins eleitorais não exige que,
necessariamente, o cidadão tenha habilidade na escrita, sendo suficiente que
seja capaz de reduzir textos a termo, ainda que de forma rudimentar.
Precedentes do TSE.
2. A assinatura do candidato em peças do processo, em especial o
instrumento de procuração, é indicativo da sua capacidade de expressar sua
vontade. Precedente do TSE.
3. Recurso conhecido e provido.
[TRE-PR, REl nº 060043896, rel. Des. Thiago Paiva dos Santos, publ.
25/11/2020]

O caso em exame é muito similar ao desses últimos precedentes: não há
dúvidas que o recorrente assinou a procuração (id. 43970483) e a prova de escolaridade
(id. 43970480), sendo que esta foi preenchida na presença de servidora da Justiça
Eleitoral.

Some-se, em destaque, que dada a sua condição de pessoa parda cuja
ocupação declarada é "agricultor" (id. 43970465), o indeferimento do seu registro de
candidatura ao fundamento de que sua alfabetização é rudimentar, a par de elitista, é
manifestamente contrário ao regime de garantias constitucionais que visam a inclusão de
grupos menos favorecidos na vida pública.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE provimento para, reformando a sentença, DEFERIR o registro de
candidatura a Vilmar Cardoso.

Considerando ainda a análise dos requisitos para o registro, elaborada em
primeiro grau (id. 43970475), na qual não há registro de outras pendências para o
deferimento do registro da forma em que foi requerido, fixam-se, na forma da informação
de candidato (id. 43970491): (i) nome de urna: VILMAR PITO; (ii) partido: Movimento
Democrático Brasileiro; (iii) número de urna: 15076.

Num. 44010657 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316385695800000042963670
Número do documento: 24091316385695800000042963670
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:35:16

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600055-
79.2024.6.16.0106 - Cândido de Abreu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: VILMAR CARDOSO - Advogados do(a) RECORRENTE:
KARINA RAFAELA HOMENIUK MENJON DE OLIVEIRA - PR63900, GABRIEL FREITAS
SANTOS - PR110003, LEANDRO COELHO - PR57519 - RECORRIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA
ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.09.2024

Num. 44010657 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316385695800000042963670
Número do documento: 24091316385695800000042963670
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:35:16